Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Sandra da Costa Oening em face de ato imputado ao Gerente de Seleção e Provimento da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria do Estado da Educação do Distrito Federal, deferira o pedido de liminar por ela formulado almejando o recebimento do diploma que exibira como documento hábil a assegurar a posse imediata, prevista para a data de 15/07/2024, no cargo individualizado, assegurando a investidura almejada se o óbice arrostado fosse a única pendência. O ato arrostado está consubstanciado na não admissão do diploma de Licenciatura em Pedagogia que apresentara a agravada, destinado a viabilizar sua posse no cargo de Professor de Educação Básica para o qual lograra aprovação no concurso destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, regido pelo edital no 31, de 30 de junho de 2022, deferira o pedido de liminar por ela formulado almejando o recebimento do diploma que exibira como documento hábil a assegurar a sua posse imediata, prevista para a data de 15/07/2024, no cargo individualizado. Segundo o provimento guerreado, conquanto agravada tenha sido reputada inapta a tomar posse no cargo de professor de educação básica no concurso público para a carreira de magistério e assistência à educação, a documentação por ela exibida comprovara a qualificação técnica exigida para o cargo, pois demonstrara ter se graduado em curso de pedagogia em instituição reconhecida pelo MEC, no ano de 2020. Nessa esteira, mencionara o eminente magistrado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressoar ilegal o apego excessivo da Administração Pública à letra fria do edital do concurso se a autora dispõe da documentação comprobatória da sua formação superior e apresentara justificativa para o acesso à documentação exigida no edital. Concluíra o magistrado a quo pela da existência de informação de que o curso atende perfeitamente à Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019, visto que é expressa sua conformidade com a Resolução CNE/CP no 2 de 01.07.2015. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, o ente público relatara que a agravada submetera-se ao concurso público, regido pelo edital no 31, de 30 de junho de 2022, realizado para o provimento de vagas nas carreiras de magistério público e assistência à educação do Distrito Federal, no cargo de professor de educação básica, componente curricular atividades, tendo sido aprovada na classificação no 722, na ampla concorrência. Esclarecera, porém, que tivera seu diploma recusado e, consequentemente, negada posse no concurso público, tendo em vista o não atendimento dos requisitos editalícios pertinentes à formação acadêmica. Aduzira que o edital normativo do certame, no anexo III, o qual dispõe sobre as atribuições, habilidades, atitudes pessoais e requisitos específicos dos cargos, apregoa como requisitos específicos do cargo de professor de educação básica atividades de licenciatura em Pedagogia que atendam ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP. Sustentara que o teor do art. 10 da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, prevê que todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I da Resolução. Assevera, por conseguinte, que a documentação da candidata não se encontra de acordo com a Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, ao menos em relação ao componente curricular de atividades. Noticiara que, pela análise do histórico da candidata, verifica-se que não há sequer o cumprimento da carga horária do Grupo II de 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC. Registrara que, em casos análogos, o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em sede do Mandado de Segurança no 0728956-76,2024.8.07.0000, manifestara-se no sentido de que o diploma de Formação Pedagógica não cumpre todos os requisitos definidos em lei e exigidos pelo edital regular, qual seja, a apresentação de licenciatura plena em Pedagogia, uma vez que não atende ao teor da Resolução no 2. de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP. Argumentara que, uma vez não demonstrado o fumus boni iuris, a decisão que determinara a reserva de vaga em favor da impetrante merece reforma, notadamente porquanto exaurira, por completo, o objeto da pretensão, causando indevida incursão no mérito da ação principal. Afirmara que o pedido liminar é idêntico ao provimento final pretendido. Sustentara que o art. 300 do estatuto processual prevê como requisitos para a concessão dessa medida a existência de prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Defendera que esses requisitos são mais rigorosos do que os requisitos para a concessão de medida cautelar, porquanto, na tutela provisória de urgência, o conteúdo da decisão envolve a entrega do próprio direito pretendido, ao passo que as cautelares constituem-se, apenas, em medidas conservativas do direito e da utilidade e eficácia do processo. Consignara haver expressa vedação legal à tutela de urgência que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, aplicável ao caso em exame por força do art. 1o, §3o, da Lei no 9.494/97. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame deve, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[2] que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Sandra da Costa Oening em face de ato imputado ao Gerente de Seleção e Provimento da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria do Estado da Educação do Distrito Federal, deferira o pedido de liminar por ela formulado almejando o recebimento do diploma que exibira como documento hábil a assegurar a posse imediata, prevista para a data de 15/07/2024, no cargo individualizado, assegurando a investidura almejada se o óbice arrostado fosse a única pendência. O ato arrostado está consubstanciado na não admissão do diploma de Licenciatura em Pedagogia que apresentara a agravada, destinado a viabilizar sua posse no cargo de Professor de Educação Básica para o qual lograra aprovação no concurso destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, regido pelo edital no 31, de 30 de junho de 2022, deferira o pedido de liminar por ela formulado almejando o recebimento do diploma que exibira como documento hábil a assegurar a sua posse imediata, prevista para a data de 15/07/2024, no cargo individualizado. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de ato ilegal imputável à autoridade impetrada, consubstanciado na exigência de comprovação de formação acadêmica à impetrante, além da necessária e já apresentada, como pressuposto que seja reputada habilitada a exercer o cargo público para o qual se habilitara, legitimando a interseção judicial como forma de conformação da atuação administrativa. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria de direito controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se faziam presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança almejada, haja vista a ausência de verossimilhança dos fundamentos alinhados e plausibilidade do direito subjetivo invocado pela impetrante. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato arrostado, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação formulada, não se verifica no caso a presença dos aludidos pressupostos legais. Consoante emerge do alinhado, a agravada, conquanto tenha sido aprovada no correlato certame seletivo e nomeada para exercício do cargo individualizado, almeja que, em tendo-lhe sido participado que o diploma que apresentara para comprovação da realização do requisito de formação profissional indispensável à investidura no cargo não estava de acordo com os termos do edital, não suprindo o exigido, seja-lhe assegurado o direito de ser empossada no cargo, ou, ao menos, que lhe seja assegurada a reserva de vaga, determinando-se ao coator que receba a documentação que apresentara como hábil à sua habilitação ou relegando a posse para após a decisão de cognição exauriente. Abstraída qualquer consideração acerca da qualificação que possui, o direito que invocara não reveste-se de liquidez e certeza apta a legitimar sua outorga em sede de liminar, provimento antecipatório. Do aduzido, afere-se que a agravada se inscrevera no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargo das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, regido pelo edital no 31, de 30 de junho de 2022, tendo concorrido especificamente ao cargo de professor de educação básica, componente curricular atividades. Alcançara ela aprovação no certame na 722a posição, culminando na sua nomeação e convocação para a entrega da documentação necessária a comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo e, finalmente, tomar posse. Após a entrega da documentação, no dia 11/07/2024, de acordo com o disposto no e-mail[3] encaminhado à impetrante, ora agravada, pela Gerência de Seleção e Provimento – SEE/DF, fora determinado que apresentasse diploma, devidamente registrado, que atendesse ao contido no Edital no 31/2022. Essa regulação interna, em seu item 1.2.4, “a”, dispõe expressamente o seguinte: “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” [4] Dessa disposição editalícia deriva a constatação de que o candidato aprovado no certame, como pressuposto para investidura no cargo de professor de educação básica, componente curricular atividades, devia apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura em Pedagogia, que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 2, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC. Havendo sido encaminhada correspondência eletrônica[5] à agravada informando a existência de pendência na documentação por ela encaminhada em atendimento à aludida previsão editalícia, notadamente no tocante ao diploma, aviara mensagem eletrônica dirigida à Gerência de Seleção e Provimento – SEE/DF defendendo, em suma, a validade do diploma apresentado, in verbis: “(...) 3 - DIPLOMA : Para comprovação da validade do diploma em consonância com o pedido no edital 31/2022, envio os seguintes documentos: - Diploma do curso de Pedagogia, emitido pelo Centro Universitário Claretiano, com reconhecimento pela portaria 913 de 27/12/2018 e em acordo com o CNE/CP n.2 de 01/07/2015; - Diploma do Curso de Tecnologia em Gestão de Segurança Pública, emitido pela UNISUL, diploma esse utilizado para o processo de ingresso no curso de Pedagogia; - Histórico do curso de Pedagogia da Claretiano, onde há a informação/comprovação do cumprimento de Carga Horária total de 1400 horas, sendo 450 horas de prática, e 950 horas que compreendem o desenvolvimento das competências exigidas no grupo 1, cumprindo, dessa forma, o exigido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 -CNE/CP. Cabe lembrar que essa mesma resolução DETERMINA, em seu art. 28 que os licenciados que iniciaram seus estudos na vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015 terão o direito assegurado de concluí-los sob a mesma orientação curricular. - PPP do curso referente ao período de 2018-2021 ( época da minha formação), especialmente em seus itens 3.6, 3.7 e 3.8, que estabelece as competências e áreas de atuação, como segue: " 3.7. Atribuições no mercado de trabalho O Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura (EAD), formará o futuro Pedagogo para atuar no exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como na participação e gestão de sistemas e instituições de ensino escolares e não escolares, além da produção e difusão do conhecimento científico – tecnológico do campo educacional." Acredito que os documentos anexados comprovam que o referido diploma cumpre, em todas as suas formas, o exigido no edital. Sandra da Costa Oening (...).”[6] A postulação realizada, contudo, não fora acolhida. No dia 14 de julho de 2024, um dia antes da data prevista para a posse, a Gerência de Seleção e Provimento – SEE/DF ratificara a informação de que o diploma apresentado pela agravada não atenderia ao que dispõe o edital[7]. Nessa toada, tendo apresentado diploma do Curso de Pedagogia (Licenciatura), de fato, a investidura e posse no cargo de professora de educação básica, componente curricular atividades, fica condicionada à demonstração de que o diploma exibido atende ao inteiro teor da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP. Nessa esteira, a Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, de sua parte, no art. 10, preceitua que todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, in verbis: “Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução.” De acordo com o art. 28 da mesma Resolução, os licenciandos que iniciaram seus estudos na vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015 terão o direito assegurado de concluí-los sob a mesma orientação curricular[8], o que alcançara a situação da agravada. Do cotejo dos autos afere-se que iniciara ela o curso de Licenciatura em Pedagogia em 2018[9], tendo direito de finalizar seus estudos sob a orientação curricular prevista na Resolução CNE/CP no 2/2015. Sucede que a Resolução CNE/CP no 2/2015, do mesmo modo que a Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, exigia que os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em nível superior, em cursos de licenciatura, cumprissem carga horária de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, cujo art. 13, §1o, predizia o seguinte: “Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas, por componente curricular ou por campo de conhecimento e/ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem como a formação para o exercício integrado e indissociável da docência na educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da garantia de base comum nacional das orientações curriculares. § 1o Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:” - grifos acrescidos Dessa apreensão emerge que, em conformidade com os princípios da legalidade, da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança que devem pautar a atuação administrativa, o diploma apresentado pela agravada não cumpre o disposto na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP. A par desses pressupostos, conforme se observa do Histórico Escolar do Curso de Licenciatura em Pedagogia apresentado pela agravada, a carga total do curso estudado pela agravada fora de 1.400 (um mil e quatrocentas) horas[10]. A carga horária do curso concluído pela agravada é equivalente aos cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados previstos no art. 14, Resolução CNE/CP no 2/2015, a qual era vigente quando iniciara seus estudos, que variavam entre 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas. Ademais, relevante pontuar que é possível constatar, no histórico escolar coligido pela agravada, a seguinte menção: “o Curso de formação pedagógica para graduados não licenciados, é realizado de acordo com a Resolução CNE/CP no 2 de 01/07/2015, nos termos dos artigos 3o, 9o, inciso II e 14. Ato autorizativo conforme artigo 14, §5o, in fine. Carga horária, artigo 14, inciso II.”. Algumas das normas citadas[11] no aludido documento eram dirigidas aos cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e previstas na Resolução CNE/CP no 2 de 01/07/2015, vigente à época em que a agravada iniciara seus estudos, reforçando a percepção de que o curso frequentado pela agravada se amolda mais aos cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, e não ao curso de Licenciatura em Pedagogia. Nos termos do art. 15, §1o, da Resolução CNE/CP no 4[12], de 29 de maio de 2024, “os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados não se destinam à formação de pedagogos, mas à formação de professores para atuarem nas disciplinas que integram os quatro anos finais do Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional em nível médio”, possuem caráter emergencial e provisório[13], e divergem dos diplomas exigidos no certame no cargo para o qual a agravada fora aprovada. Por outro lado, de acordo com o art. 4o, caput, da Resolução CNE/CP no 1, de 15 de maio de 2006, “o curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos”, e possui com carga horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, segundo o art. 7o, caput, da mesma resolução. Essas apurações denotam, destarte, que o diploma que apresentara a agravada não supre o determinado e exigido pelo edital do certame, notadamente porque não cumprira a carga horária estabelecida na Resolução CNE/CP no 2/2015, à qual o art. 28, da Resolução no 2/2019 faz menção e se reporta. Inclusive, não ressoa possível ser invocado, no caso, o parágrafo único do art. 11 da aludida normativa, que prevê o aproveitamento de formação anterior, posto que, nos termos do parágrafo único do art. 61 da LDB, a formação anterior deve atender às especificidades das atividades, in verbis: “Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: (...) Parágrafo único. Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela Lei no 12.014, de 6 de agosto de 2009).” ... “Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço; III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades.” - grifo nosso. Destarte, não se enquadrando o Diploma apresentado pela agravada aos termos do edital, sobejamente porque não atende ao disposto na Resolução no 02, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, o ato combalido reveste-se, sob exame perfunctório, de legitimidade. Com efeito, o que sobeja é que o curso de Curso de Pedagogia (Licenciatura) frequentado pela agravada diverge do exigido no edital, denotando que os requisitos para investidura no cargo almejado não restaram satisfeitos, precipuamente porque não evidenciado que a graduação que obtivera apresentava carga horária equivalente à prevista para o cargo de professor de educação básica, componente curricular atividades. Dito de outra forma, o curso de pedagogia concluído pela agravada compreende carga horária inapta a realizar o requisito estabelecido. Consubstancia verdadeiro truísmo que o edital é a lei interna do certame, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente. Confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela Administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo. Alinhada essa singela consideração, o cotejo da normatização que regula o provimento editalício do cargo de professor de educação básica - atividades - exige, além da prévia aprovação em concurso público, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura em Pedagogia, que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 2, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC. Nesse sentido, no caso, o resultado da análise da documentação apresentada pela agravada para efetivação de sua posse no cargo almejado pela Administração Pública não padece de ilegalidade. A Gerência de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no caso em deslinde, cingira-se a apreciar a documentação exibida segundo previsão editalícia, fundamental para o regular exercício do cargo, um requisito legal que deve ser cumprido por todos os candidatos aprovados em concurso público. Com efeito, a habilitação apresentada pela agravada divergira da qualificação profissional especificada como pré-requisito nas normas editalícias, sendo inviável, portanto, investidura e posse no cargo de professor de educação básica - atividades - de candidata desprovida da habilitação técnica exigida pelo edital. Conseguintemente, a decisão adotada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, obedecidas as formalidades constantes do edital, é dotada de presunção de legalidade quanto ao objeto e teor do ato. Contudo, é passível de invalidação tanto pelo órgão que a emanara, mormente por ocasião de interposição de recurso administrativo pelo candidato interessado, assim como pelo Judiciário, cujo exame, frise-se, é de controle de legalidade. No caso, o exame da documentação apresentada para posse no cargo efetivo está provido de sustentação e conforme com os princípios que balizam os atos administrativos, encontrando-se regularmente motivado, prestigiando a eficiência administrativa sem incorrer em qualquer desproporcionalidade ou falta de razoabilidade. O procedimento adotado pela Administração Pública fora o mesmo aplicado em relação a outros candidatos, de modo que a posse da agravada no cargo público almejado, com base nos documentos apresentados, inexoravelmente acarreta violação ao princípio da isonomia com relação aos demais candidatos, tendo em vista que eles, da mesma forma que a impetrante, tiveram analisados sua formação educacional com base nos mesmos critérios questionados. Assim, não se infere ilegalidade no ato administrativo que impossibilitara a candidata de ser empossada no cargo ao qual fora aprovada, por não ter atendido ao requisito relativo à conformidade com a Resolução no 02, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, consoante expressa previsão editalícia acerca dessa necessidade, conforme já destacado. Do exposto deriva a constatação de que, de forma a resguardar a impessoalidade da condução do certame e a isonomia que deve presidir sua condução, ficara estabelecido, de acordo com o item 3.6[14] do edital, que o candidato deveria possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme especificidades dispostas no Anexo III, com a menção de que o candidato deveria entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse e cumprir as determinações do edital, nos termos dos itens 3.13 e 3.14[15]. Deve ser prestigiado, em suma, o conteúdo vinculativo do edital como tradutor da formação acadêmica exigida para desempenho das atribuições inerentes ao cargo almejado, pois investir em cargo público candidata sem a qualificação exigida implica inovação dos critérios para investidura no cargo público disputado e infringência ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos. Ou seja, trata-se de regra aplicável a todos os concorrentes ao cargo, de forma que a sua flexibilização, em favor da agravada, para assegurar-lhe a posse no cargo efetivo, constitui afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração, transmudando-se em inaceitável privilégio defronte aos demais excluídos. A vedação de concessão de tratamento diferenciado e específico, no que diz respeito a aceitação do diploma que não atende a especificação prevista em edital, deriva da aplicação da disposição editalícia como expressão do princípio da isonomia. É que a manutenção da permanência da agravada em cargo que não demonstrara possuir a qualificação profissional necessária, considerando que o diploma de apresentado não satisfizera o exigido pelo edital do respectivo concurso público, não se coaduna com o princípio da isonomia por traduzir a dispensa de tratamento diferenciado a concorrente sem o indispensável respaldo editalício. Ademais, aliado ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, a Constituição Federal também incorporara os princípios da legalidade e da igualdade. Esses enunciados, destinando-se a regular a atuação administrativa e a assegurar direitos iguais a todos os cidadãos com base na impessoalidade da criação legislativa, obstam que qualquer candidato seja tratado de forma discricionária. Essa vedação de tratamento diferenciado alcança, inclusive, a asseguração de tratamento privilegiado e diferenciado a qualquer concorrente mediante sua submissão a processo de avaliação especificamente realizado para atender sua situação particular. Esse tratamento particularizado, destoando da regulação genérica e impessoal dispensada ao que fora pretendido pela candidata, de atendimento do requisito de formação previsto no edital, com a procedência do diploma de licenciatura em pedagogia apresentado com carga horária de 1.400 (um mil e quatrocentas) horas destoando da previsão contida Resolução no 02, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, a par de não encontrar ressonância em previsão editalícia, não se coaduna com os princípios invocados. A tutela judicial, assim, não pode ser transmudada em instrumento para o tangenciamento de aludidos primados, consoante pretendido pela agravada. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que, de forma uníssona, vem reputando como desprovidas de lastro legal pretensões idênticas à manifestada pela agravada, consoante testificam os julgados adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR - NÍVEL 1. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO para atuar EM SÉRIES INICIAIS. POSSE DENEGADA. ATO LEGAL. I - O Edital do concurso público para o cargo de professor - nível exigiu do candidato a comprovação de "curso de magistério em nível de 2o grau para atuar na educação infantil e no ensino fundamental até a 4a série ou licenciatura plena em Pedagogia com habilitação para atuar em séries iniciais". II - A Resolução no 2, de 29 de janeiro de 2009, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior autoriza a habilitação para atuar em séries iniciais ao pedagogo que tiver cursado com aproveitamento as disciplinas "Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental" e "Metodologia do Ensino Fundamental", e cumprido "Prática de Ensino - Estágio Supervisionado na Educação Básica, com carga horária mínima de trezentas horas", de acordo com o disposto no art. 65, da Lei no 9.394/96. III - O diploma de curso superior e o certificado em pós-graduação não satisfazem a exigência editalícia de habilitação para atuar em magistério em séries iniciais, mormente quando a grade curricular revela o curso de Prática de Ensino em carga horária inferior à exigida na Resolução no 2, de 29 de janeiro de 2009 V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 422589, 20030110893525APC, Relator(a): JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, , Revisor(a): ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2010, publicado no DJE: 20/5/2010. Pág.: 116) “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL. EXIGÊNCIA. DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. LEGALIDADE. CRITÉRIO. NÃO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ocorrência de eventual irregularidade em uma das etapas do concurso público permite ao Poder Judiciário aferir a submissão do ato administrativo ao controle de legalidade, e à observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ainda que se considere que as condições e disposições editalícias constituam lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital). Logo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade constituem vetores que devem nortear a realização das etapas do concurso público, especialmente quando se considera que exigências desarrazoadas podem impedir o exercício das funções públicas por pessoas qualificadas para fazê-lo. 2. Não obstante, não constitui qualquer vício, seja ilegalidade ou abuso de poder, a exigência no edital do certame de licenciatura plena na área de pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e (ou) para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, de modo que a não apresentação do documento exigido impede a posse de candidata, face à ausência de cumprimento do requisito imposto para o exercício do cargo. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1160711, 07101747420188070018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA. HABILITAÇÃO. LEGALIDADE. Não ofende o princípio da legalidade a exigência editalícia de "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia ou de Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais no caso de candidatos formados até 15 de maio de 2006", para a investidura no cargo de professor de educação básica da carreira de Magistério Público do Distrito Federal. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 637183, 20090110178410APC, Relator(a): CESAR LABOISSIERE LOYOLA, , Revisor(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2012, publicado no DJE: 3/12/2012. Pág.: 286) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE GRADUÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL OU PÓS-GRADUAÇÃO EM ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. - O edital é a lei do concurso público. É o princípio da vinculação ao edital que determina que todos os atos que regem o concurso público se liguem e devam obediência ao edital, que não só é o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o regerão. - Não possui a impetrante direito líquido e certo a ser empossada no cargo ante a ausência da habilitação específica exigida no edital para o cargo de especialista em educação. - Denegada a segurança. Unânime.” (Acórdão 566951, 20090020044916MSG, Relator(a): OTÁVIO AUGUSTO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2012, publicado no DJE: 1/3/2012. Pág.: 52) Destarte, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que impedira a candidata de ser empossada no cargo público, não compete ao Judiciário, então, imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação das análises realizadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigida e se fora resguardado o direito de defesa do candidato. Aliás, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente Administração Pública confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Nessa situação, não é permitido ao Judiciário, substituindo a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, imiscuir-se no rito procedimental que previra de conformidade com os critérios universais fixados, não sobejando possível ingerir-se sobre a sistemática referente à avaliação documental para posse no cargo público sob o prisma de compreensão equivocada nas normas editalícias, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo nomeação ao concorrente que, não preenchendo os requisitos, invocara a tutela jurisdicional, em detrimento do candidato que se conformara com o resultado que o eliminara do certame, as questões ou avaliações aplicadas, inclusive porque não está provido de conhecimentos aptos a aferir a adequação da avaliação documental exigida para posse no cargo público. Diante dessas evidências infere-se que, em tendo sido respeitada a regulação editalícia e garantidos o contraditório e a ampla defesa e, considerando que o edital previra a necessidade de o candidato entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse, o Judiciário não está provido de legitimação para adentrar no exame da avaliação de acordo com os critérios que reputam como adequados e correto. Essa constatação, de mais a mais, não é infirmada pelo fato de que a candidata teria sido informada da possível inadequação de sua formação. Com efeito, caso não concordasse com a regra editalícia, a agravada deveria tê-la impugnado oportunamente, diga-se, antes de sua realização e não após sua eliminação, pois, a partir do momento em que realizara a inscrição do concurso (por livre e espontânea vontade), ciente das exigências, anuíra com as condições ali postas. Do emoldurado pelos dispositivos normativos e editalícios trasladados e patenteado que a exigência de diploma que atenda as disposições constantes na Resolução no 02, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP como requisito para investidura no cargo de professor de educação básica - atividades - é provida de estofo legal, emerge, então, a evidência de que sua apresentação como pressuposto para a posse no cargo público ao qual concorrera a agravada está revestida de legalidade e legitimidade. Do mesmo modo, em estabelecendo o edital os parâmetros que deveriam nortear sua aplicação, emoldurando o perfil e habilidades exigidas dos candidatos, o ato administrativo restara revestido de legitimidade por ter ficado desprovido de subjetivismo e discricionariedade, devendo sua aplicação, ao invés, ser pautada pelo regulado. Sob essa moldura, a pretensão, além de destoar da regulação editalícia, vulnera os princípios da isonomia e da segurança jurídica. É que a agravada, obtendo previamente conhecimento das normas editalícias, pretendera ser empossada em cargo público com formação diversa da exigida no edital. Considerando que, de forma a preservar a legitimidade e segurança do certame, a norma editalícia obsta a posse do candidato que não atendera aos requisitos exigidos para investidura no cargo, o direito que invocara carece de respaldo, devendo ser refutado como forma de serem preservadas a lisura, isonomia, impessoalidade e legalidade do concurso, obstando-se que qualquer candidato seja investido no cargo público deixando de atender aos requisitos exigidos para o cargo. Alinhavadas essas razões e ante os enunciados que emergem dos princípios da legalidade, da confiança, da boa-fé e da segurança jurídica, o direito invocado pela agravada não emerge, portanto, provido de plausibilidade de forma a ensejar que seja assegurada a manutenção de sua fruição em sede de provimento liminar. Ausentes a verossimilhança e plausibilidade do direito invocado, a liminar concedida na primeira instância deve ser cassada. Consubstancia verdadeiro truísmo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, traduzida na veracidade e legalidade. Entrementes, como consabido, os atos administrativos também são passíveis de sindicabilidade, ou seja, são passíveis de controle judicial quando em confronto com a lei. No caso, o ato administrativo individualizado não se afigura manifestamente ilegal ou desarrazoado, não se vislumbrando a relevância da fundamentação necessária à concessão liminar da segurança almejada por não se divisar, nesse momento de delibação preliminar, ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada. Ou seja, não sobeja liquidamente direito subjetivo violado por ato de autoridade. Sequer se divisa sustentação apta a legitimar que, em caráter acautelatório, seja assegurada reserva de vaga à agravada. É que, na forma da regulação interna, os requisitos para posse devem ser preenchidos após a nomeação e antes da investidura. Contudo, não se divisa, ao menos nesse ambiente de delibação preliminar, elementos aptos a induzirem que a impetrante satisfizera o exigido, no pertinente à comprovação da formação acadêmica estabelecida, para que fosse empossada no cargo almejado, conquanto nomeada. Dessa apreensão emerge, então, que os argumentos que alinhara ressentem-se de verossimilhança e o direito que invocara como forma de revestir de sustentação a pretensão que aduzira também não emerge incólume do que aduzira, deixando carente de sustentação a concessão da liminar que reclamara. Essa apreensão, tornando relevantes os argumentos deduzidos, confere plausibilidade à pretensão reformatória veiculada e inviável a posse da agravada no cargo para o qual fora aprovada. Seu enquadramento, em sede de liminar, como concorrente habilitada a ser investida no cargo de professora de educação básica implica desqualificação da presunção que reveste a atuação da Administração Pública sem lastro probatório substancial em sentido diverso, e, mais do que isso, sem comprovação de que padece de situação apta a legitimar que seja, na dicção legal, tratada como habilitada a ser investida no cargo de professora de educação básica. Em suma, dispondo os elementos colacionados em desabono ao defendido pela agravada, o que aduzira ressoa controverso, obstando que seja assimilado como apto a ensejar a desqualificação da atuação da Administração Pública. O que sobeja é que não subsiste no momento estofo apto a ensejar a manutenção da concessão da liminar vindicada, defronte o aduzido. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo se descortina evidente, a tutela recursal postulada se reveste de sustentação, devendo ser concedida em caráter liminar. Outrossim, imperioso o registro de que, como cediço, a liminar destinada à inclusão em folha de pagamento, reclassificação, extensão de vantagem remuneratória e/ou concessão de aumento a servidor público encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência em face da Fazenda Pública. É que os efeitos perseguidos com aquela conformação impactam imediatamente os cofres públicos e esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, tornando inviável a repetição de eventuais vantagens concedidas diante da natureza que ostentam as verbas salariais. Assim dispõem os arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” ... Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Aludida apreensão é corroborada pelo disposto no art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92, que dispõe o seguinte: “Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de mando de segurança, em virtude de vedação legal. ... § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.” Do tratamento dispensado à matéria afere-se que, encerrando a liminar pleiteada pela agravada inclusão em folha de pagamento, à medida que a asseguração da posse no cargo público almejada implica a fruição dos vencimentos legalmente firmados, não pode ser concedida em sede liminar, pois enseja o exaurimento da tutela almejada, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. Se o caso, deveria apenas ser-lhe reservada a vaga almejada. A tutela recursal deve, portanto, ser deferida, porquanto a medida concedida tem como pressupostos justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ainda que de natureza cautelar, o que não se verifica nesse ambiente de delibação preambular. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da liminar concedida pela decisão agravada até a resolução deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar este agravo no prazo legalmente assinado. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão - ID 204128727 – fls. 411/413. [2] - Decisão - ID 204128727 – fls. 411/413. [3] E-mail – ID 204128707 – fl. 186. [4] Edital – ID 204128704 – fls. 99/181 (pág. 141). [5] E-mail – ID 204128706 (fl. 184). [6] E-mail – ID 204128707 – fl. 185. [7] E-mail – ID 204128707 – fl. 186. [8] Art. 28, Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP: “Art. 28. Os licenciandos que iniciaram seus estudos na vigência da Resolução CNE/CP no 2/2015 terão o direito assegurado de concluí-los sob a mesma orientação curricular.” [9] Histórico escolar – ID 204128705 – fls. 182/183. [10] Histórico escolar – ID 204128705 – fls. 182/183. [11] Art. 9o, inciso II, da Resolução CNE/CP no 2/2015; “Art. 9o Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério para a educação básica, em nível superior, compreendem: (...) II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados;” Art. 14, da Resolução CNE/CP no 2/2015: “Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida. § 1o A definição da carga horária deve respeitar os seguintes princípios: I - quando o curso de formação pedagógica pertencer à mesma área do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.000 (mil) horas; II - quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área diferente da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 1.400 (mil e quatrocentas) horas; III - a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 (trezentas) horas; IV - deverá haver 500 (quinhentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes ao inciso I deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; V - deverá haver 900 (novecentas) horas dedicadas às atividades formativas referentes ao inciso II deste parágrafo, estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; VI - deverá haver 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12, consoante o projeto de curso da instituição; § 2o Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. § 3o Cabe à instituição de educação superior ofertante do curso verificar a compatibilidade entre a formação do candidato e a habilitação pretendida. § 4o O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico. § 5o A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos. § 6o A oferta de cursos de formação pedagógica para graduados deverá ser considerada quando dos processos de avaliação do curso de licenciatura mencionado no parágrafo anterior. § 7o No prazo máximo de 5 (cinco) anos, o Ministério da Educação, em articulação com os sistemas de ensino e com os fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente, procederá à avaliação do desenvolvimento dos cursos de formação pedagógica para graduados, definindo prazo para sua extinção em cada estado da federação.” [12] “https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes-cp-2024”, visto em 14/08/2024. [13] Art. 14, da Resolução CNE/CP no 2/2015: “Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.” [14] Edital – ID 204128704 – fls. 99/181 (pág. 100). [15] Edital – ID 204128704 – fls. 99/181 (pág. 100).